Tribunal: TJDFT
Processo: 0712303-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0712303-33.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: AUTO MECÃNICA SILVA MARINHO LTDA - ME, ANTÔNIO ALVES MARINHO AGRAVADOS: ROSÁLIA FÁTIMA ITAGIBA AGUIAR, FREDERICO ITAGIBA AGUIAR, GABRIELA ITAGIBA AGUIAR VIEIRA, BETHÂNIA ITAGIBA AGUIAR ARIFA, ESPÓLIO DE VALDEMAR DA SILVA AGUIAR DESPACHO AUTO MECÂNICA SILVA MARINHO LTDA - ME e ANTÔNIO ALVES MARINHO se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Afirmam que não há deficiência na fundamentação do apelo, bem como, ter sido realizado o cotejo analítico. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A018